Tribunal: TJES
Processo: 5001573-53.2024.8.08.0032
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001573-53.2024.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. e outros
RECORRIDO: CLAUDIA REGINA BIGHI ALVES LIMA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001573-53.2024.8.08.0032

RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA., EBAZAR.COM.BR. LTDA

RECORRIDO: CLAUDIA REGINA BIGHI ALVES LIMA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: RAFAEL MURAD BRUMANA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MERCADO PAGO. ACESSO INDEVIDO À CONTA.
BURLA DO SISTEMA DE SEGURANÇA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DÉBITO. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA movida por
CLAUDIA REGINA BIGHI ALVES LIMA
, que assim decidiu
Isto posto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo extinto o procedimento, acolhendo o pedido inicial para: a) determinar que as requeridas cancelem o débito da fatura do cartão de crédito com vencimento em 21/10/2024, referente a transação não reconhecida pela autora; b) ratificar a decisão que deferiu a tutela de urgência (ID 53660156); c) condenar as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), cada, conforme fundamentação supra.”
.

Em sede recursal (ID 15434456), o recorrente argui preliminar de incompetência do juizado especial e ilegitimidade passiva. No mérito, apresenta recurso alegando culpa exclusiva do autor ou de terceiros; ausência de danos materiais; inocorrência de danos morais ou, alternativamente, sua redução.

O autor apresentou contrarrazões (ID 15434459).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Rejeito a preliminar de incompetência do juizado especial, por complexidade da demanda, eis que os fatos narrados já se encontram devidamente demonstrados nos autos, sendo prescindível a produção de prova técnica.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva alegada pelas requeridas, pois a responsabilidade no Código de Defesa do Consumidor é objetiva, independente de culpa, além de solidária em relação à cadeia de fornecimento do serviço, considerando que a inicial narra conduta (falha) das requeridas que teriam causado dano a autora.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor do recorrido, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC).

No mérito, irretocável o comando sentencial. Consta dos autos que o autor desconhece transferência realizada de cartão de crédito mantido junto aos requeridos, no valor de R$ 4.210,76 (quatro mil duzentos e dez reais e setenta e seis centavos), na data de 22/09/2024, para LUCAS WILLIAN, pessoa essa desconhecida da requerente, reafirmando a existência de fraude/estelionato, conforme BOLETIM UNIFICADO Nº 55783043, realizado na data de 23/09/2024, cofnorme ID 15434425.

Da análise dos autos, verifico que as próprias requeridas (ID 15434432, p. 6 e p. 14) apresentaram documentos sob o título “Feedback de Segurança”, que indica acesso no dia 22/09/2024 de logins não reconhecidos no perfil da recorrida, na data da transação fraudulenta, tendo sido enviado e-mail pela plataforma com o seguinte assunto “Alerta de segurança: houve um acesso à sua conta em um novo dispositivo”, de modo que tais provas corroboram com a narrativa autoral.

A recorrente alega que a conta possuía, ainda, diversas travas de segurança, como confirmação em duas etapas, e, considerando que estas restaram burladas pelo estelionatários, configura-se em mais uma falha de segurança. Por mais que a requerida não tenha responsabilidade na clonagem do aplicativo de mensagens do telefone da autora, é nítida a falha de seu sistema de segurança, haja vista que o mesmo fora facilmente superado apenas com a duplicação de um aplicativo pelos fraudadores.

Ressalto, ainda, que o recurso apresentado foi bastante genérico, sem impugnar especificamente os fundamentos constantes na sentença, bem como os fatos alegados, limitando-se a sustentar sua tese defensiva de maneira ampla.

Dessa forma, diante da constatada falha na prestação dos serviços, entendo irretocável a sentença, para que seja cancelado o débito oriundo da transação não reconhecida pela recorrida, cabível indenização pelos danos morais, considerando a quebra de expectativa do consumidor com o ocorrido, o privando de valores por longo período.

Quanto aos danos morais, r
eputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido do autor, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor. Lembro que houve acesso indevido na conta do promovente com transferência indevida de valor, demonstrando falha na segurança.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 16 de setembro de 2025.

IGOR BORBA VIANNA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sr Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)